Tribunal: STF
Processo: ARE 1551388
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME PERMANENTE. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provida a apelação criminal interposta por Rafael Vaz de Lima, nestes termos:



    “a) com relação ao tráfico de drogas, reduzir o patamar de aumento na primeira fase para 1/5; afastar a agravante genérica prevista pelo art. 62, inciso I, do Código Penal; reduzir o patamar de aumento na segunda fase para 1/6; b) maus-tratos: reduzir a reprimenda na segunda fase para 1/4; c) com relação ao cárcere privado, afastar a agravante genérica prevista pelo art. 62, inciso I, do Código Penal; reduzir o patamar de aumento na segunda fase para 1/4; d) ameaça: afastar a agravante genérica prevista pelo art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal; reduzir o patamar de aumento na segunda fase para 1/4; e) impor a pena de 10 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 8 meses e 19 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 148, § 1º, inciso II (vítimas Fábio Jr. e Diego); e artigos 129, 136, 147, e 330, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. Mantém-se, no mais, a r. Sentença” (fl. 1, e-doc. 676). 



    Esta a ementa do julgado:



    “Apelação. Tráfico de drogas, tortura, maus tratos, ameaça, cárcere privado e desobediência. Sentença parcialmente procedente. Condenação do apelante Rafael pelos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado, lesão corporal, maus tratos, ameaça e desobediência. Condenação dos apelantes Hugo e Anderson pelos delitos de tráfico de drogas, cárcere privado e lesão corporal. Recurso do Ministério Público. Condenação nos termos da denúncia com a exasperação das reprimendas. Recurso das defesas. Preliminar. Violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. Violação aos limites impostos ao poder de investigação do Ministério Público. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) redução das reprimendas; b) modificação do regime prisional; c) afastamento da pena de multa.



    1. Preliminar. Alegação de incompetência da autoridade sentenciante para processar e julgar o crime de lesões corporais. Não acolhimento. Delito cometido durante o trajeto da comarca de Igarapava até a comarca de São José do Rio Pardo onde os demais delitos foram cometidos. Existência de conexão entre as infrações penais (art. 76, I, do CPP). Concurso de jurisdições de mesma categoria. Preponderância do lugar em que foi cometida a infração mais grave (art. 78, II, alínea a, do CPP). Prática do crime de tráfico de drogas na comarca de São José do Rio Pardo o qual possui pena superior àquela cominado ao delito de lesões corporais. Afirmação da competência para julgamento da autoridade judiciária sentenciante.



    2. Alegação de ilicitude probatória. Não ocorrência. A configuração do flagrante delito é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso em casa, independentemente de prévia ordem judicial. No tratamento das questões que emergem do conflito entre a garantia da inviolabilidade do domicílio e o resguardo da atividade persecutória estatal, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem proclamando a indispensabilidade de configuração de quadro de justa causa sustentador dos indícios de prática delituosa para que o ingresso domiciliar seja revestido de legalidade e legitimidade.



    3. Diligência realizada nas dependências de clínica de reabilitação que foi alvo de prévio monitoramento pela equipe de investigação após aportarem denúncias de que o proprietário teria descumprido ordem judicial que determinou a suspensão das atividades daquele estabelecimento. Existência de prévia informação privilegiada de que novos pacientes foram admitidos e da possível continuidade dos maus tratos aos internos. Diligência até o local dos fatos que confirmou o teor das denúncias. Quadro de justa causa que permitiu o ingresso nas dependências da clínica terapêutica, independente de autorização judicial. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar.



    4. Alegação de violação aos limites impostos ao poder de investigação do Ministério Público. Limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 593.727/MG, bem como à Resolução 181/2017 do CNMP. Não ocorrência. Regular instauração de inquérito civil para apuração de irregularidades ocorridas em clínica de reabilitação. Posterior ajuizamento de ação civil pública que ensejou a suspensão das atividades do estabelecimento em sede de tutela de urgência. Notícias de possível descumprimento da medida liminar que fundamentaram a inspeção promovida pela Promotoria de Justiça, pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária.



    5. Fatos delituosos que, em realidade, não foram apurados no bojo de investigação de natureza criminal promovida pelo Ministério Público, mas sim durante o exercício de regular atividade de fiscalização sobre a clínica de reabilitação. Prisão em flagrante que ensejou a instauração de inquérito policial para a apuração dos fatos descobertos durante a fiscalização. Preliminares afastadas.



    6. Mérito. 6.1. Crime de desobediência. Condenação de Rafael que se mostra adequada. Ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência que determinou a suspensão das atividades na clínica ‘Renascendo para a vida’. Apelante devidamente cientificado da decisão judicial mediante intimação. Posterior descumprimento da ordem judicial com a retomada das atividades da clínica. Alegação de que o apelante teria agido por orientação de agente de vigilância sanitária. Descabimento. Negativas apresentadas pela testemunha. Documento apresentado pela defesa que se consubstancia em mera autorização para que lhe permitia protocolar pedido administrativo com vistas a obter alvará para funcionamento da clínica, o que não se confunde com a autorização para funcionamento.



    6.2. Crime de tráfico de drogas. 6.2.1. Manutenção da condenação de Rafael. Materialidade delitiva comprovada pela apreensão e perícia dos medicamentos de uso controlado. Substâncias psicotrópicas e sujeitas a controle especial constantes na Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Autoria certa. Depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante corroborados pelos relatos da enfermeira e farmacêutica da rede pública municipal que localizaram as substâncias controladas no interior da clínica particular de Rafael. Declarações dos ofendidos Jordão, Diego e Fábio Jr. confirmando que os medicamentos eram ministrados aos pacientes. Versão apresentada pelo apelante que restou isolada. 6.2.2. Absolvição de Hugo e Anderson. Vínculo com os medicamentos controlados não comprovados. Apelantes que, embora colaborassem com as atividades desenvolvidas na clínica terapêutica, não foram identificados como os responsáveis por ministrar os psicotrópicos aos internos. Substâncias que não foram encontradas em poder dos corréus os quais sequer estavam em poder da chave do armário onde os medicamentos estavam guardados. Fundadas dúvidas que conduzem à absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).



    6.3. Crime de lesões corporais. 6.3.1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pelo exame de corpo de delito indireto. Autoria certa. Declarações do ofendido Fábio Jr. relatando as agressões praticadas pelos corréus. Relatos corroborados pelas testemunhas policiais e pelo médico responsável pelo atendimento do ofendido. Versão inconsistente fornecida pelos apelantes. 6.3.2. Adequação penal típica. Pleito ministerial objetivando a condenação nos termos da denúncia. Imputação da prática do delito de tortura previsto pelo art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/1997. Descabimento. Intenso sofrimento físico ou mental não comprovado. Ofendido que suportou lesões corporais leves consistentes em hematomas nos olhos e escoriações nos membros superiores. Agressões praticadas frente à resistência da vítima que se recusava em ser transportada para a clínica onde seria internado. Animus corrigendi não evidenciado. Desclassificação para o delito de lesão corporal leve que se mostrou acertada.



    6.4. Crime de maus tratos. 6.4.1. Vítimas Jordão, Carlos Eduardo, Anderson Helby, Danilo e Fábio Jr. Pleito ministerial objetivando a condenação dos apelados nos termos da denúncia. Impossibilidade. Ausência de elementos indicativos de que os ofendidos foram expostos à perigo à vida ou à saúde. Privação alimentar não comprovada. Ausência de elementos indicativos de que teriam sido alvos de agressões ou castigos com o fim de tratamento. Manutenção da absolvição. 6.4.2. Vítima Diego. 6.4.2.1. Manutenção da condenação de Rafael. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas pelos relatos fornecidos pelo ofendido e pelas narrativas apresentadas pelas testemunhas policiais. 6.4.2.2. Manutenção da absolvição de Anderson e Hugo. Absolvição que se mostrou correta. Relatos apresentados pelo ofendido no sentido de que Rafael fora o único responsável pela prática dos maus tratos, inocentando os corréus Anderson e Hugo da imputação. Insuficiência do conjunto probatório. Manutenção da absolvição.



    6.5. Crime de cárcere privado. 6.5.1. Vítimas Jordão, Carlos Eduardo, Anderson Helby e Danilo. Pleito ministerial objetivando a condenação. Descabimento. Relatos dos ofendidos Carlos Eduardo e Anderson Helby no sentido de que foram internados voluntariamente e que não foram impedidos de sair das dependências da clínica. Narrativas apresentadas por Danilo em fase preliminar que não foram corroboradas em juízo. Declarações prestadas por Jordão, sob o crivo do contraditório, que se revelaram contraditórias. Fragilidade do conjunto probatório. Manutenção da absolvição. 6.5.2. Vítima Fábio Jr. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Ofendido que foi arrebatado na cidade de Igarapava e transportado até São José do Rio Pardo onde permaneceu internado contra a sua vontade na clínica terapêutica ’Renascendo’. Declarações fornecidas pelo ofendido no sentido de que se tratou de internação involuntária e que fora impedido de deixar as dependências da clínica. Relatos corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais. Versão contraditória fornecida pelos acusados. 6.5.3. Vítima Diego. 6.5.3.1. Manutenção da condenação de Rafael. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelos relatos fornecidos pelo ofendido que, ao longo da persecução, confirmou ter sido internado voluntariamente na clínica ‘Renascendo’ onde foi impedido de sair mesmo após ter manifestado ao acusado Rafael o desejo de não continuar seu tratamento. Alegações do acusado de que somente poderia liberá-lo mediante autorização familiar. Descabimento. Ofendido que foi internado voluntariamente. Desnecessidade de autorização de responsável para a desinternação, bastando o simples requerimento escrito do paciente ou determinação médica. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, da Lei 10.216/2001. 6.5.3.2. Absolvição de Hugo e Anderson. Narrativas fornecidas pelo ofendido isentando os corréus de responsabilidade pelo delito apurado, indicando que Rafael foi o responsável por mantê-lo em cárcere privado. Fragilidade do conjunto probatório. Absolvição de rigor.



    6.6. Ameaça. Manutenção da condenação de Rafael. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas declarações do ofendido Diego as quais foram corroboradas pelos relatos da vítima Anderson Helby. Apelante Rafael que, por meio de gestos, realizou ação intimidatória consistente na promessa de causar mal injusto e grave ao ofendido Diego.



    7. Individualização da pena.



    7.1. Réu Rafael. 7.1.1. Desobediência. Pena-base no mínimo legal. Aumento em 1/6 por força da reincidência. 7.1.2. Tráfico de drogas. Pena-base fixada acima do patamar mínimo. Uso de entorpecentes como instrumento de controle sobre os pacientes enquanto se encontravam internados. Quantidade expressiva de fármacos apreendidos. Circunstância preponderante à luz do art. 42 da Lei de Drogas. Redução de fração de aumento para 1/5. Reincidência configurada. Afastamento da agravante genérica do art. 62, I, do CP. Concurso de agentes não demonstrado. Diminuição do patamar de aumento na segunda fase para 1/6. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Acusado reincidente. 7.1.3. Maus-tratos. Pleito objetivando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Cabimento. Motivos e circunstâncias do crime que se revelaram mais gravosas. Emprego de castigos corporais como forma de manutenção da ordem interna da clínica terapêutica. Exasperação em 1/4. Reincidência demonstrada. Agravante genérica prevista pelo art. 61, II, h, do CP (crime cometido contra enfermo) comprovada. Para fins penais, enfermo é a pessoa acometida por doença e que, por força dela, tenha diminuta capacidade de resistência. Doutrina. Acusado que se encontrava em tratamento por força de dependência química. Condição de enfermo comprovada. Redução do aumento para o quantum de 1/4 em atenção à proporcionalidade. 7.1.4. Cárcere privado. Pena-base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial objetivando o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis. Cabimento em parte. Circunstâncias do crime mais gravosas. Ofendidos que permaneceram privados de contato com o ambiente externo e de contato telefônico com seus familiares, de modo a impedir que denunciassem os abusos cometidos durante o período de internação. Exasperação em 1/6. Reincidência e crime cometido contra enfermo. Agravantes genéricas comprovadas. Afastamento da agravante do concurso de pessoas prevista pelo art. 62, I, do CP. Inexistência de elementos reveladores de que Rafael tenha exercido papel preponderante durante a prática delitiva. Diminuição do aumento para 1/4. Continuidade delitiva reconhecida. Prática de dois crimes. Exasperação em 1/6. 7.1.5. Lesões corporais. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da reincidência e da agravante prevista pelo art. 61, II, h, do CP. Afastamento da agravante do concurso de pessoas. Ausência de provas de que Rafael exerceu alguma influência sobre os corréus a ponto de direcionar suas condutas. Redução da fração de aumento para 1/4 em razão do afastamento da agravante. 7.1.6. Ameaça. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência e agravante prevista pelo art. 61, II, b, do CP (crime cometido para ocultar a prática de outros delitos) corretamente reconhecidas. Ameaça praticada com a finalidade de inibir o ofendido para que não revelasse os demais delitos cometidos na clínica terapêutica. Crime cometido contra enfermo. Agravante que deve ser afastada. Condição de enfermo que em nada facilitou a execução do delito. Redução do patamar de aumento para 1/4. 7.1.7. Concurso de infrações penais. Aplicação do cúmulo material (art. 69 do Código Penal. Penal final estabelecida em 10 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, 8 meses e 19 dias de detenção e o pagamento de 700 dias-multa. Imposição do regime fechado para os crimes apenados com reclusão (tráfico de drogas e cárcere privado) e semiaberto para os delitos apenados com detenção (desobediência, maus-tratos, lesão corporal e ameaça). Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional de pena.



    7.2. Réu Anderson. 7.2.1. Cárcere privado. Pena-base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial objetivando o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis. Cabimento em parte. Circunstâncias do crime mais gravosas. Ofendido que permaneceu privado de contato com o ambiente externo e de contato telefônico com seus familiares, de modo a impedir que denunciasse os abusos cometidos durante o período de internação. Exasperação em 1/6. Crime cometido contra enfermo. Agravante genérica comprovada. Aumento em 1/6. 7.2.2. Lesões corporais. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da agravante prevista pelo art. 61, II, h, do CP. Exasperação em 1/6. 7.2.3. Concurso de infrações penais. Aplicação do cúmulo material (art. 69 do Código Penal. Penal final estabelecida em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção. Imposição, em sentença, do regime fechado para o delito apenado com reclusão e semiaberto para o delito apenado com detenção. Possibilidade de fixação do regime semiaberto ao delito de cárcere privado considerando a quantidade de pena, a primariedade do e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Manutenção do regime aberto para o delito de lesões corporais. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional de pena.



    7.3. Réu Anderson. 7.3.1. Cárcere privado. Pena-base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial objetivando o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis. Cabimento em parte. Circunstâncias do crime mais gravosas. Ofendido que permaneceu privado de contato com o ambiente externo e de contato telefônico com seus familiares, de modo a impedir que denunciasse os abusos cometidos durante o período de internação. Exasperação em 1/6. Crime cometido contra enfermo. Agravante genérica comprovada. Aumento em 1/6. 7.3.2. Lesões corporais. Pena-base fixada no mínimo. Reconhecimento da agravante prevista pelo art. 61, II, h, do CP. Exasperação em 1/6. 7.3.3. Concurso de infrações penais. Aplicação do cúmulo material (art. 69 do Código Penal. Penal final estabelecida em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção. Imposição, em sentença, do regime fechado para o delito apenado com reclusão e semiaberto para o delito apenado com detenção. Possibilidade de fixação do regime semiaberto ao delito de cárcere privado considerando a quantidade de pena, a primariedade do e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Manutenção do regime aberto para o delito de lesões corporais. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional de pena.



    8. Recursos conhecidos. Matérias preliminares afastadas. Mérito. Parcial provimento do recurso do Ministério Público para exasperar a reprimenda dos crimes de cárcere privado e maus-tratos. Parcial provimento dos recursos interpostos pelas defesas de Anderson e Hugo para absolvê-los da imputação da prática do tráfico de drogas e cárcere privado (vítima Diego), redução das reprimendas e modificação do regime prisional para o semiaberto. Parcial provimento do recurso interposto pela defesa de Rafael para reduzir as reprimendas impostas” (fls. 3-10, e-doc. 676).



    A Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pelos corréus Anderson Aparecido da Silva e Hugo Feliciano de Souza Pereira (e-doc. 711).



    2. No recurso extraordinário, a defesa de Rafael Vaz de Lima alegou ter a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 184 da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal.



    Defendeu que, “após final da instrução, ficou mais clara ainda a total nulidade, já que conforme precedentes deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, simples denúncias anônimas ou somente a suposta existência de flagrante não são suficientes a embasar uma operação da forma que foi nos autos sem a expedição do abalizado mandado. Está mais claro e cristalino que os atos das autoridades neste procedimento não respeitou os preceitos constitucionais e processuais penais, conforme claramente confirmado em instrução, principalmente pelo Delegado e a Investigadora ouvidas” (fl. 5, e-doc. 697).



    Argumentou que “todas as supostas vítimas confirmaram ainda que os Policiais e demais atuantes na denominada ‘Operação Nula’ não solicitaram em nenhum momento o ingresso no imóvel, pois pularam o muro e já foram até a porta da casa. Jamais poderá ser aceito em nosso ordenamento jurídico, sob pena do caos legislativo, de que Autoridades realizem diligências, ou seja lá o que for, da forma que entenderem conveniente, sem respeitar os preceitos legais” (fl. 7, e-doc. 697).



    Afirmou que, “a partir do momento que o Ministério Público decidir investigar algo por conta própria (caso dos autos), deve respeitar todos os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, que conforme amplamente demonstrado não foi respeitado. A todo momento processual foi dito por esta banca de defesa que a Dra. Promotora estava agindo de forma ilegal e contrária inclusive aos preceitos legais da própria instituição e assim demonstraremos mais uma vez” (fl. 15, e-doc. 697).



    Sustentou que “a simples posse dos medicamentos não pode concluir como um crime de tráfico, já que o tipo legal determina para sua configuração essencialmente a posse irregular e sem autorização. Para ser sem autorização, deveria haver prova cabal de que comprou de forma ilegal. Outrossim, ficou bem delineado pelo depoimento da Sr. Gilson Antonio De Bello Vieira, médico que trabalhou na clínica antes do fechamento em 2020, que este já prescreveu medicamentos para antigos pacientes da clínica para quem necessitava. Antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos” (fl. 19, e-doc. 697).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, tem-se que a decisão guerreada, com o devido respeito, merece ser reformada, postulando-se que seja conhecido e dado total provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão, cassando sua decisão pelas nulidades absolutas das provas, lastreada ainda pelo princípio do fruto da árvore envenenada e pela violação à nossa Constituição Federal, contrário ainda ao entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, nos termos supracitados” (fl. 34, e-doc. 697).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 726).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que “todos os fundamentos lançados no Acórdão guerreado foram devidamente infirmados pelo Recurso em questão, não havendo a incidência da Súmula 283 do STF. Incabível também na seguinte situação o argumento de que se trata de recurso lastreado apenas em violações infraconstitucionais. O Recurso é claro e expresso em delimitar todas as normas constitucionais que a decisão violou. O fato de ser citado também a afronta a normas ordinárias nada mais é do que uma complementação dos fundamentos” (sic, fls. 4-5, e-doc. 743).



    Realça que “os demais capítulos trazem exatamente a fundamentação necessárias no que diz respeito à violação das normas infraconstitucionais ocorridas no presente caso, fatos que devem ser analisados e julgados por esta Corte para rechaçar todas as violações ora citadas. O fato de ter o julgamento do Tema 237/STF citado pelo nobre Julgador na sua decisão ora combatida não retira jamais o direito de ver o recurso processado e a matéria julgada por este Egrégio STJ, até porque, se trata de discussão na forma da colheita da prova e não somente a sua essência em si” (fl. 6, e-doc. 743).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, e por tudo mais o que dos autos constam, é a presente para requerer a Vossas Excelências que seja o presente recurso conhecido e ao final totalmente provido, para a finalidade de reformar a r. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto e desta forma que seja totalmente admitido e no mérito deste que seja também dado total provimento, ante a fundamentação apresentada acima e em fls. 2304/2337” (fl. 35, e-doc. 743).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidirem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-4, e-doc. 726). 



    No presente agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada referente à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Tampouco demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esses óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo (...) Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Trib